Tribunal: TJDFT
Processo: 0757128-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO POR NO-SHOW. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR PROGRAMA DE MILHAGEM. PONTUAÇÃO INTEGRALMENTE RESTITUÍDA - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar as requeridas a pagar o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em vista do cancelamento do trecho de retorno da viagem originalmente contratada.
2. A hipótese dos autos contempla contrato de transporte aéreo internacional de pessoas, celebrado em território nacional, onde a autora pretende reparação material e moral decorrentes da necessidade de aquisição de novos bilhetes aéreos (pelo preço de R$ 8.640,48) em vista do cancelamento do último trecho da viagem originalmente contratada (Orlando-Brasília, em 13/09/2019) ante o não embarque da passageira em trecho anterior (Brasília-Orlando, em 03/09/2019) ao cancelado.
3. Nessa perspectiva, entendo que não se há de falar na incidência da Convenção de Varsóvia (Decreto 5.910/06) ao caso concreto, pois tal diploma não regulamenta a situação ora tratada (conhecida usualmente como “no-show”) e as consequências dela advindas. Portanto, na ausência da disciplina quanto ao “no-show”, à semelhança da lacuna existente naquela Convenção sobre a responsabilidade por danos morais, aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
4. Este é o entendimento derivado da tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal no tema 210, que definiu pela prevalência das normas internacionais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, afastar a aplicação da lei consumerista, de maneira que a limitação imposta pelos tratados internacionais que regulam o transporte de passageiros se refere às indenizações por danos materiais, e não se estendem à reparação por danos morais. O mesmo se diga com relação ao ‘no show’.
5. Por conseguinte, tem lugar a aplicação do CDC ao caso concreto, relativo ao cancelamento de voo em razão do ‘no show’. E este, na perspectiva do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, tem recebido o seguinte tratamento: “A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV). Ademais, a referida prática também configura a chamada "venda casada", pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I).” (REsp 1699780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).
6. Além da configuração do abuso – que ocorre independentemente da tarifa adquirida –, eventual autorização contratual deve ser considerada nula de pleno direito, pois permite ao fornecedor cancelar o contrato unilateralmente sem fornecer igual prerrogativa para o consumidor, violando o artigo 51, XI, do CDC.
7. Comprovado o ato ilícito, a responsabilidade civil por dano material também pressupõe o efetivo prejuízo patrimonial da vítima. In casu, as passagens originárias da Recorrente foram adquiridas através de programas de milhagem e o retorno das partes ao status quo ante ocorreu no momento em que a respectiva pontuação foi integral e voluntariamente ressarcida pela empresa recorrida, não havendo, assim, uma real diminuição no patrimônio da passageira.
8. Não se pode imputar à parte o pagamento de indenização além do prejuízo financeiro que restou efetivamente demonstrado no processo, especialmente porque não existe comprovação do preço pago em dinheiro pelo trecho de volta realizado pela COPA, mas tão somente do trecho de ida pela GOL que, contudo, não pode servir de referência para a condenação por dano material.
9. Ademais, entender pela concessão do direito material importaria em um locupletamento ilícito da consumidora, mediante o recebimento em dobro de vantagens econômicas pela falha na prestação de serviço de transporte aéreo: em dinheiro e em milhas.
10. Quanto aos danos morais, depreende-se dos autos que a autora comunicou a despeito de não ter utilizado as passagens para o trecho de ida, utilizaria o trecho de retorno ao Brasil (ID 1584821). E, nesse caso, a ocorrência de dano moral está configurada pela situação vivenciada pela autora, porquanto comprovada a desídia das rés em clara demonstração de desrespeito ao consumidor, sobretudo diante da falta de cooperação entre as recorridas no fornecimento de informações e de soluções ao problema enfrentado, gerando sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos.
11. Contudo, entendo que o valor de R$ 2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se adequando às peculiaridades do caso concreto e cumprindo com a função reparatória, punitiva e educativa do dano moral.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor da condenação.